Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-91.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001012-91.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANIA ALEIXO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação em Mandado de Segurança. Servidor público. Remoção
ex officio
. Ausência de motivação. Alegação de simples retorno à lotação de origem. Nulidade do ato administrativo. Inexistência de sujeição eterna do servidor à unidade para a qual designado na nomeação. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Silvania Aleixo dos Santos contra a sentença que denegou a segurança pleiteada, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo da servidora à permanência na UBS Povoado Juá e, por conseguinte, a legalidade do ato que lhe removeu para o Colégio Municipal Felipe Nery dos Santos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo de remoção da servidora, que foi deslocada para exercer suas atividades em local diverso daquele em que laborava há cinco anos, sem motivação por parte da Administração Pública.

III. Razões de decisão

3. O ato de remoção de servidor público deve ser motivado. Precedentes do STJ.

4. No caso em questão, o Município não demonstrou os motivos ensejadores da remoção da servidora, em inobservância aos requisitos do ato administrativo.

5. O ato administrativo, ainda que discricionário, deve atender aos requisitos legais e aos princípios da Administração Pública.

6. Não se sustenta a alegação do ente municipal de que a remoção da servidora está motivada pela imposição de retorno à sua lotação de origem, pois o servidor aprovado em concurso público está vinculado ao cargo e não à sua unidade inicial de lotação.

7. Ato de remoção eivado de nulidade, pois não preenchidos os requisitos do ato administrativo.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e conceder a segurança, declarando a nulidade do ato que removeu a impetrante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001012-91.2018.8.05.0057
, de Cícero Dantas, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça